Tribunal: TJBA
Processo: 8065991-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065991-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: FABIO DOS SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): ISABELA CARVALHO SANTANA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PEDIDO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI ESTADUAL Nº 6.677/1994. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 1.097 (RE 1.237.867). INCIDÊNCIA ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIOS. PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA E À FAMÍLIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra decisão que indeferiu pedido de redução de jornada de trabalho para assistência à filha menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O pedido administrativo foi negado sob a justificativa de inexistência de base legal na legislação do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definir se o servidor público estadual tem direito à redução de sua carga horária em 50%, sem prejuízo da remuneração e sem necessidade de compensação, para cuidar de dependente com deficiência, diante da ausência de lei estadual específica e da existência de tese vinculante do STF sobre o tema. III. RAZÕES DE DECIDIR: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é equiparado à deficiência para todos os efeitos legais (Lei nº 12.764/2012), exigindo cuidados especializados e acompanhamento familiar intensivo. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.097 de Repercussão Geral, fixou a tese de que se aplica aos servidores estaduais e municipais o regime de horário especial previsto na Lei Federal nº 8.112/1990 (Art. 98, §§ 2º e 3º). A concessão desse benefício não exige compensação de horários e veda a redução de vencimentos, visando garantir a dignidade da pessoa com deficiência e o cumprimento do dever de assistência familiar. A prova documental apresentada (laudos médicos e neuropsicológicos) demonstra a necessidade real do acompanhamento e a condição de saúde da dependente, caracterizando o direito líquido e certo do impetrante. IV. DISPOSITIVO: Segurança concedida para confirmar a redução da jornada de trabalho em 50%. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º grau- RELATORA Salvador, data registrada no sistema.